Tribunal: TJMT
Processo: 1003899-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003899-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RUGUINEY BATISTA CUNHA - CPF: 003.950.091-89 (ADVOGADO), RICARDO DE SOUZA MOURA - CPF: 979.523.111-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), ROBISSANIA DA SILVA FELIX - CPF: 026.415.741-95 (ADVOGADO), KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 012.647.141-06 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO - MERA TOLERÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse pelo Agravante, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à proteção possessória.

2. Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO DE SOUZA MOURA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1000069-23.2022.811.0079 deferiu o pedido liminar de reintegração de posse ao Município Agravado em relação ao imóvel sob a matrícula 3.640 do Serviço Registral Imobiliário de Ribeirão Cascalheira.

Sustenta, em síntese, que reside no imóvel há aproximadamente 4 (quatro) anos de forma mansa e pacífica, que o imóvel pertence ao loteamento urbano denominado “Loteamento Ribeirão Bonito”, que está em fase de regularização de escritura.

Afirma que o imóvel não pertence ao Município Agravado, mas sim a particular (matrícula no 1.194 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças), que utiliza o imóvel como residência e criação de animais, que a delimitação do imóvel carece de perícia técnica.

Logo, não poderia ter sido deferida a liminar.

Argumenta acerca da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistência da probabilidade do direito e ausência de perigo de dano.

Alega ainda necessidade de realização de prova pericial para saber a real delimitação do imóvel, pois existem demarcações feitas pelo INCRA que não correspondem com as descritas na inicial, bem como ofensa aos princípios da legalidade e formalidade.

Pedido de efeito suspensivo recursal indeferido, conforme decisão lançada no Id. 127450164.

Contrarrazões apresentadas no Id. 134303162.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, deixou de opinar ante à ausência de interesse público (Id. 138315667).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber se o Município de Ribeirão Cascalheira pode ser reintegrado, em sede de liminar, no imóvel descrito na exordial.

No caso em tela, não se verifica, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso.

Pacífico é o entendimento jurisprudencial e doutrinário que os bens públicos, regra geral, não são passíveis de serem usucapidos.

Assim, a posse irregular de pessoas nos imóveis públicos, configura mera tolerância da Administração Pública.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE MACATUBA. OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Macatuba contra Caldemax Prestadora de Serviços Ltda., requerendo a reintegração de posse de imóvel. 2. O Tribunal de origem consignou: "Verifica-se das provas acostadas aos autos que o apelado é legítimo possuidor da área questionada que foi esbulhada pela ré. (...) Nesse contexto, verifica-se a posse do apelado - ainda que indireta - e o esbulho" (fl. 261, e-STJ). 3. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC. 5.
A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AREsp n. 1.725.385/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 9/4/2021) NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO - MERA TOLERÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO – LIMINAR – POSSE NOVA E POSSE VELHA – IRRELEVÂNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à proteção possessória. 2. Dentro desse contexto, irrelevante, para efeitos de liminar em ação reintegratória de bem público, ser posse nova (menos de ano e dia) ou posse velha (mais de ano e dia). 3. Recurso de Agravo de Instrumento Provido. (TJ/MT - N.U 1023009-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM RAZÃO DA INOVAÇÃO RECURSAL - REJEITADA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO - MERA TOLERÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1 - As condições da ação e os pressupostos processuais, matérias de ordem pública, não se submetem à preclusão em primeiro e segundo graus, podendo ser examinadas a qualquer tempo, mesmo de ofício pelo Juiz, enquanto estiver em curso a causa, ex vi do disposto no artigo 267, §3o, do Código de Processo Civil de 1973. 2 -
A jurisprudência pacífica do e. STJ estabelece que o particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, §3o, da CF). 3 - Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à proteção possessória.
(TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 53899/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017) (NEGRITEI)

APELAÇÃO — REINTEGRAÇÃO DE POSSE — OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO — MERA DETENÇÃO — DIREITO À INDENIZAÇÃO — INEXISTÊNCIA. A posse sobre bem público não é juridicamente possível. Dessa forma, aquele que não é proprietário do imóvel, nem possuidor, mas simples detentor do bem público, do qual já usufruiu por longos e longos anos, não tem direito à indenização pelas benfeitorias. Impor ao Estado o dever de indenizar o detentor de bem público implicaria em transmudar o patrimônio de toda a coletividade em particular, em inadmissível confusão entre público e privado. Recurso provido. (TJ/MT - N.U 0012105-69.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 17/06/2021)

No caso em apreço, ao contrário de que sustentado pelo Agravante, o imóvel descrito na exordial da ação reintegratória, aparentemente, pertence ao Agravado, conforme se infere na matrícula no 3.640 e anexada no Id. 120373960.

A alegação de que adquiriu o imóvel (objeto da ação reintegração) de terceiro não restou cabalmente comprovada, pois o Contrato de Cessão de Direito Possessório (Id. 120373962) não identifica a matrícula do imóvel, embora haja delimitação do mesmo por meio de coordenadas geográficas.

O referido contrato menciona apenas que o objeto do contrato é
“uma área rural localizado no Ribeirão Bonito, nas margens da BR 158, município de Ribeirão Cascalheira/MT”
, conforme Cláusula Primeira.

Não há prova robusta de o imóvel objeto do contrato acima é oriundo da matrícula no 1.194.

Pelo contrário, nesta fase de cognição sumária, parece tratar-se de imóveis distintos.

Ademais, ao que tudo indica, o imóvel registrado sob a matrícula 1.194, teve parcela de sua área doada aos Municípios de Barra do Garças e São Félix do Araguaia, além de ter sido desmembrado para realização de loteamento, conforme se infere nos Id’s 120373965, 120373966, 120373967, 120373968, 120373969, 120373970, 120373971, 120373972, 120373973, 120373974, 120373975, 120373976, 120373977, 120373978, 120373979, 120373980, 120373981 e 120373982.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023